Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718308-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GADELHA JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 54141446) opostos por JOSÉ GADELHA JÚNIOR (Apelante/Impetrante) em face do acórdão n. 1785135 (ID 53691292), no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, que assim foi ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EX-POLICIAL LICENCIADO DA CORPORAÇÃO. EM RAZÃO DE ALCOOLISMO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECONHECIDA POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NA PMDF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009. 1. Rejeita-se a preliminar de via inadequada suscitada pelo Apelado, pois o mandado de segurança é via idônea para tutelar a segurança vindicada, considerando que o writ é ação mandamental própria para combater ato de ilegalidade de autoridade pública ou abuso de poder visando proteger o titular de direito líquido e certo. 2. Afasta-se a preliminar de coisa julgada por ausência de tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) com a ação anteriormente proposta. 3. Consistindo a causa de pedir da ação mandamental na modificação do entendimento jurisprudencial (overruling) sobre a motivação do licenciamento do policial da corporação da PMDF. Nesse caso, inexiste um termo inicial predeterminado da alteração da jurisprudência, assim, não há que se dizer em consumação do prazo decadencial para impetração do writ, ou prescricional para reivindicar as parcelas indenizatórias. Desse modo, afastam-se a preliminar de decadência e a prejudicial prescricional. 4. A modificação no entendimento jurisprudencial não pode retroagir para alcançar situações pretéritas consolidadas por entendimento que antes predominava, notadamente, quando se trata de decisão que transpôs o biênio da coisa soberanamente julgada. Assim, é patente a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do Apelante/Impetrante de revisão do ato administrativo que o licenciou da Corporação da PMDF por dependência química (alcoolismo), por via de consequência, descabida sua reintegração nas fileiras da Corporação da PMDF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença denegatória da segurança mantida. Observa-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/11/2023, conforme certificação de ID 53781708 e publicado no dia 24/11/2023. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos declaratórios expirou-se no dia 01/12/2023 (art. 1.023, caput, do CPC). No entanto, o Recorrente opôs os declaratórios somente no dia 04/12/2023 (ID 54141446). Diante do exposto, considerando que a tempestividade do recurso é um dos pressupostos de sua admissibilidade, INTIME-SE o EMBARGANTE para justificar a tempestividade dos embargos de declaração, no PRAZO de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024 10:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador